Tribunal: TJMT
Processo: 1046261-31.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046261-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 690.492.891-34 (APELADO), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 012.992.731-73 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98 – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA OPERADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL POSTERIOR – USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO E DE EMERGÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ao empregado demitido sem justa causa é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral (Art. 30 da Lei nº 9.656/98).

A conduta da operadora que reconhece administrativamente a vigência do contrato e, dias depois, promove o cancelamento, viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Incide, na espécie, a tese firmada pelo STJ no Tema 1082, segundo a qual "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
".

Mostra-se abusivo e ilegal o cancelamento do plano de saúde de beneficiária em fase final de gestação e de beneficiário em tratamento psiquiátrico para depressão aguda, pois a interrupção abrupta dos serviços coloca em risco a integridade física e a sobrevivência dos pacientes.

O cancelamento indevido, somado à recusa de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade e ao descumprimento reiterado de decisões liminares, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1046261-31.2022.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

APELADOS:

DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA E MARCOS ANTÔNIO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, ajuizada por
DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA E MARCOS ANTÔNIO DA COSTA,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para confirmar, em caráter definitivo, a tutela de urgência deferida nos autos para determinar que a requerida proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde dos autores, com vigência até 06/09/2024, além da multa fixada por eventual descumprimento; bem como condenou a requerida a título de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de cada um dos autores, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E a partir da data do arbitramento (sentença), e acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Inconformada, a apelante sustenta que o contrato ao qual se busca a manutenção, é na modalidade coletivo empresarial, tendo sido firmado entre a apelante e a empresa Estipulante, que solicitou o cancelamento do plano.

Alega que é possível verificar que a primeira Ré somente presta o serviço de assistência à saúde aos funcionários da Estipulante, ao certo que a esta cabe a ingerência sobre os beneficiários, mais precisamente quanto à inclusão, exclusão, aumento ou diminuição de coberturas, extensão do plano.

Diz que os planos de saúde na modalidade coletiva são contratados por empresas para disponibilizar plano de saúde exclusivamente aos seus colaboradores, pelo tempo que permanecerem na empresa.

Aponta que a apelada não faz jus à declaração de inexistência de débito, pois de forma hialina está tentando alterar indevidamente as cláusulas contratuais as quais firmou e aquiesceu, as quais não são abusivas e, ao contrário do que fora consignado na sentença vergastada, tem sua razão de existir na efetividade a boa-fé objetiva, evitando-se surpresa que uma parte possa impelir a outra, ofertando lapso temporal suficiente às partes para se adequarem às consequências do encerramento do vínculo.

Afirma que não houve conduta ilícita ou mesmo culposa pela apelante e tampouco restou demonstrado o suposto dano sofrido pela apelada, evidente que não experimentou nenhum tipo de constrangimento decorrente de conduta adotada pela seguradora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a sentença, que os danos morais sejam minorados em patamar razoável e proporcional (Id. 330613443).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 330613446).

A parte apelante efetuou o recolhimento no Id. 330613444.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à legalidade da exclusão dos autores do plano de saúde coletivo empresarial operado pela apelante, bem como à consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente, em síntese, busca eximir-se de responsabilidade atribuindo a ordem de cancelamento à ex-empregadora (estipulante) e sustenta a regularidade da rescisão contratual.

A análise detida dos autos, contudo, revela que a sentença de primeiro grau
não
merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98. No caso em tela, é incontroverso que o primeiro autor manteve vínculo empregatício com a empresa estipulante por mais de dez anos, tendo sido dispensado sem justa causa. Tal circunstância atrai a incidência cogente do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assegura ao ex-empregado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A tese defensiva de que a operadora apenas cumpriu ordens da estipulante não se sustenta diante da prova documental e do próprio comportamento da apelante.

Observa-se que, instada extrajudicialmente, a Unimed Seguros confirmou, em 23/11/2022, que os autores permaneceriam ativos no sistema até setembro de 2024. Todavia, em ato contraditório e violador da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), promoveu o cancelamento do contrato apenas uma semana depois, em 30/11/2022. Ao gerar a legítima expectativa de continuidade do serviço para, em seguida, frustrá-la abruptamente, a operadora incorreu em evidente abuso de direito.

Não bastasse a violação frontal ao artigo 30 da Lei dos Planos de Saúde, a conduta da apelante reveste-se de ilegalidade ainda maior quando analisada sob a ótica da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no momento do cancelamento, a segunda autora encontrava-se em fase final de gestação, com parto previsto para os dias seguintes, e o primeiro autor estava em meio a tratamento psiquiátrico para quadro depressivo agudo.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da tese fixada pelo STJ no
Tema 1082
(Recursos Especiais Repetitivos nº 1.842.751/RS e 1.846.123/SP), segundo a qual a operadora, mesmo após o exercício do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.

A interrupção do contrato nessas circunstâncias colocou em risco direto a vida e a integridade física dos beneficiários. Privar uma gestante prestes a dar à luz de sua cobertura obstétrica e interromper o tratamento de saúde mental de paciente em crise não constitui mero exercício regular de direito, mas sim ato ilícito grave, que ignora a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A operadora não pode, sob o argumento de gestão administrativa do contrato coletivo, abandonar o beneficiário em momento de tamanha vulnerabilidade, sendo seu dever zelar pela continuidade da assistência até a cessação do risco.

Consequentemente, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a abusividade do cancelamento — seja pela inobservância do direito de manutenção (art. 30), seja pelo desrespeito à continuidade do tratamento (Tema 1082 do STJ) —, exsurge o dever de indenizar.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato. A angústia experimentada pela gestante ao se ver desamparada às vésperas do parto e o agravamento da aflição psicológica do paciente em tratamento psiquiátrico ultrapassam, em muito, o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. A situação foi agravada, ainda, pela recalcitrância da apelante, que, mesmo diante de ordens judiciais liminares, promoveu novos cancelamentos no curso da lide, inclusive em 2024, quando a autora necessitava de cirurgia de urgência para nefrolitíase.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), mostra-se razoável e proporcional. Tal montante cumpre a dupla função da reparação civil: compensar as vítimas pelo sofrimento injusto e punir a ofensora, desestimulando a reiteração de condutas que desprezam a saúde e a vida dos consumidores, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO. DIREITO À PERMANÊNCIA APÓS DEMISSÃO. TUTELA À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde e condenou a operadora ao restabelecimento da cobertura, pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais em favor da beneficiária diagnosticada com múltiplas patologias crônicas em tratamento continuado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal o cancelamento unilateral do plano de saúde de usuária em tratamento de saúde continuado para patologias graves; e (ii) verificar se a situação concreta justifica a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3
. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial é abusiva e viola o Tema 1082 do STJ, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física".

4. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 30, §1º, assegura ao beneficiário demitido sem justa causa o direito à permanência no plano por período de até 24 meses, desde que assuma o pagamento integral, não sendo comprovado pela operadora o esgotamento desse prazo ou a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias conforme exigência normativa.

5. A comprovação documental do quadro clínico da beneficiária (hanseníase, fibromialgia, depressão e ansiedade) caracteriza tratamento médico continuado para garantia de sua incolumidade física, circunstância que impede o cancelamento do plano, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana, do direito à saúde, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico continuado configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 proporcional e razoável às peculiaridades do caso, compensando o sofrimento da beneficiária e desestimulando a repetição da conduta pela operadora.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento médico continuado, aplicando-se a proteção estabelecida no Tema 1082 do STJ. 2
. A interrupção indevida de tratamento médico essencial por cancelamento de plano de saúde configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; arts. 196; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, §3º, b, 13, parágrafo único, II, 30, §1º, 31, 35-C, I e II; Resolução Normativa DC/ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1082; Súmula 608/STJ; TJ-MT, Recurso Inominado 1024579-37.2022.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 10058855320238110013; TJ-MT, Apelação Cível 10009835620248110002; TJ-PE, Apelação Cível 00501679120178172001; TJ-SP, Apelação Cível 1102038-98.2022.8.26.0100”
(N.U 1000269-48.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026